Tribunal: STF
Processo: RHC 198180
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de Vitor Hugo Ferreira de Lima, contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos autos do HC n. 527.922/SC. (eDOC 2, p. 48)
    Consta dos autos que o paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva pela suposta prática do delito tipificado no art. 157, §2°, II, e § 2º-A, I, do Código Penal.
    Colho o relatório do ato dito coator: 
    “O agravante sustenta, em síntese, que: a) "a mera descrição das medidas cautelares, sem a demonstração de sua necessidade, tampouco sua adequação ao caso concreto, não constitui argumento hábil a desincumbir o órgão judicial de seu ônus argumentativo imposto pela Constituição da República" (e-STJ, fl. 124); b) "a imposição da medida é absolutamente inadequada, não guardando pertinência alguma com o caso concreto" (e-STJ, fl. 126). 
    Pleiteia a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do agravo ao órgão colegiado”. (eDOC 2, p. 49)
    No STJ, o habeas corpus foi denegado.
    Nesta Corte, o impetrante reitera os fundamentos e pede que seja declarada a nulidade parcial do acórdão do TJSC e, de modo subsidiário, revogada a medida cautelar de recolhimento noturno. (eDOC 2, p. 64-70)
    Houve contrarrazões, nas quais o Ministério Público do Estado de Santa Catarina requereu o não conhecimento do recurso por considerá-lo intempestivo. (eDOC 2, p. 86-93)
    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso, nos termos a seguir transcritos:
    “8. O acórdão impugnado, a fl. 133, apontou que, “no caso concreto, trata-se de roubo majorado pelo concurso de agentes e mediante o uso de arma de fogo, conduta de gravidade concreta e cujas circunstâncias indicam a necessidade de, pelo menos, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, como bem entendeu o Tribunal de origem, ao afirmar que ‘a ordem pública pode ser resguardada por meio da imposição das medidas cautelares’". 
    9. Como exposto pelo MPE/SC nas contrarrazões ao recurso ordinário, “as condições impostas ao Recorrente, ao contrário do alegado, não se apresentam desproporcionais ou inadequadas aos fatos que foram, em tese, cometidos, nem à situação pessoal do agente, pois visam, especialmente, a evitar a reiteração criminosa e a garantir a aplicação da lei penal”, demonstrando-se “concretamente que as medidas cautelares aplicadas são necessárias, proporcionais e adequadas para garantia da ordem pública” (fl. 177). 
    10. Assim, tendo em vista a gravidade em concreto da conduta supostamente perpetradas pelo paciente, legítima a imposição, mediante fundamentação idônea, de medidas cautelares diversas da prisão para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, revelando-se necessárias, adequadas e proporcionais (HC 191190 AgR / SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 12/2/2021). 11. Desse modo, “a imposição de medida cautelar diversa da prisão, presente risco à ordem pública, atende ao figurino legal” (HC 190.407/GO, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 24.11.2020)”. (eDOC 5) 
    É o relatório. 
    Decido. 
    Primeiramente, no que diz respeito à intempestividade do recurso ordinário em habeas corpus, remansosa jurisprudência desta Suprema Corte admite seu conhecimento como habeas corpus substitutivo.
    A propósito, entre inúmeros, confiram-se os julgamentos do RHC 104.539/RS, Segunda Turma, rel. Min. Ayres Britto, DJe 18.2.2011; do RHC 93.448/CE, Primeira Turma, rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 11.4.2008; e do RHC 87.304/PR, Primeira Turma, rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 1º.9.2006.
    Passo, então à análise do mérito. 
    A presente irresignação não merece prosperar, para melhor compreensão da matéria, transcrevo a ementa do acórdão ora recorrido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. PERTINÊNCIA, NO CASO CONCRETO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. Nos termos do art. 282 do CPP, as medidas cautelares, previstas no art. 319 do mesmo Código, deverão ser aplicadas observando-se a necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e deverão ser adequadas à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado ou acusado. 
    2. No caso concreto, trata-se de roubo majorado pelo concurso de agentes e mediante o uso de arma de fogo, conduta de gravidade concreta e cujas circunstâncias indicam a necessidade de, pelo menos, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, como bem entendeu o Tribunal de origem, ao afirmar que "a ordem pública pode ser resguardada por meio da imposição das medidas cautelares". 
•     Agravo regimental desprovido”. (eDOC 2, p. 50)
    Em seu voto, o relator ainda ressaltou que, tratando-se de roubo majorado pelo concurso de agentes e mediante o uso de arma de fogo, a conduta de gravidade concreta e suas circunstâncias indicam a necessidade de, pelo menos, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, como entendeu o Tribunal de origem, ao afirmar que "a ordem pública pode ser resguardada por meio da imposição das medidas cautelares”.
    Aliás, sobre o tema, ao julgar o HC 156.730/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 13.8.2018, asseverei que, com a entrada em vigor da Lei 12.403/2011, nos termos da nova redação do art. 319 do CPP, o juiz passa a dispor de outras medidas cautelares de natureza pessoal, diversas da prisão, admitindo, diante das circunstâncias do caso concreto, seja escolhida a medida mais ajustada às peculiaridades da espécie, permitindo, assim, a tutela do meio social, mas também servindo, mesmo que cautelarmente, de resposta justa e proporcional ao mal supostamente causado pelo acusado. 
    Dessa forma, o perigo que a liberdade do paciente representa à ordem pública ou à aplicação da lei penal pode ser mitigado por medidas cautelares menos gravosas do que a prisão.
    No caso, vê-se, destarte, que a imposição das medidas cautelares diversas da prisão, com fundamento no art. 319 do CPP, lastreou-se em elementos concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se essas medidas acautelatórias à necessária garantia da aplicação da lei penal e ao resguardo da ordem pública.
    Ante o exposto, conheço do presente recurso ordinário como habeas corpus e, com fundamento no art. 192, caput, do RI/STF, denego a ordem.
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de março de 2021. 
Ministro Gilmar Mendes 
Relator 
Documento assinado digitalmente.